Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À HERANÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. CONVERSÃO OBRIGAÇÃO FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o princípio da saisine, presente no direito sucessório brasileiro por força do art. 1.784 CC, os direitos sucessórios são transmitidos para os herdeiros imediatamente após aberta a sucessão.
2. A renúncia manifestada pelo executado à herança a qual tinha direito pelo falecimento de seu pai, em momento posterior à tramitação do cumprimento de sentença, tem o condão de representar uma fraude à execução.
3. Consoante o entendimento no STJ, para que haja a conversão de uma obrigação de fazer em perdas e danos, basta o requerimento do credor, sendo dispensável o pronunciamento sobre a efetiva culpa pelo inadimplemento da prestação.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.